Tribunal: TJMT
Processo: 1066777-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066777-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ROBRI UMNHATE - CPF: 724.218.001-53 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1066777-27.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE/RECORRIDO:
JOSÉ ROBRI UMNHATE
.

RECORRIDO/RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o reclamado ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 2017 a 2024, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, em razão da vigência da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de litispendência entre a presente ação e o cumprimento de sentença de uma ação coletiva anterior; (ii) determinar a validade dos contratos temporários firmados entre as partes; (iii) definir o direito ao recebimento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de litispendência resta configurada, pois as ações possuem objetos distintos, enquanto esta demanda trata de férias proporcionais de 2019, terço constitucional de 2022 e 2023, e FGTS de 2019 a 2024, o cumprimento de sentença da ação coletiva anterior versa sobre o pagamento de terço constitucional, referente aos anos de 2017 a 2021.

A contratação temporária de professor pelo Estado de Mato Grosso extrapola o prazo máximo de 24 meses, previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, configurando nulidade dos contratos temporários celebrados no período de 2019 a 2024.

No presente caso, a nulidade dos contratos temporários enseja o direito ao pagamento do FGTS referente ao período laboral, e ao recebimento de férias proporcionais de 2019 e terço constitucional relativo aos anos de 2022 e 2023.

A atualização dos valores devidos pelo IPCA-E e os juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança incidem até dezembro de 2021, quando passa a prevalecer a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 e os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante provido. Recurso do reclamado desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade dos contratos temporários celebrados com prazo superior ao limite legal enseja o pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.

A ausência de litispendência entre ações que tratam de objetos distintos configura-se pela análise específica dos pedidos e períodos pleiteados.

A correção monetária pelo IPCA-E, e os juros pela caderneta de poupança, aplica-se até dezembro de 2021, passando a incidir a taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Lei no 9.099/95, art. 43 e art. 55; Lei no 9.494/97, art. 1-F; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática prolatada no ID 265209786, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período de 2017 a 2024, no valor de R$ 28.929,60, que deverá ser atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43, da Lei n 9.099/1995.

No mérito, alega prescrição quinquenal do período dos 5 anos anteriores à propositura da demanda, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Defende que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, com aprovação da reclamante em processos seletivos diversos, não havendo a nulidade alegada.

Discorre, ainda, sobre a diferença entre “nulidade” e “desvirtuamento”.

Ressalta que as contratações temporárias são firmadas com prazos preestabelecidos, nos termos do art. 11 da Lei Complementar no 600/2017 e, também, que as contratações visam à substituição de servidores efetivos afastados por motivos de licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, e afastamento para qualificação profissional ou mesmo ao exercício de função comissionada, entre outras hipóteses.

Alega, também, que, em razão das alterações legislativas aplicáveis à matéria, houve mudanças nas regras quanto ao prazo das contratações temporárias e às possibilidades de renovação, destacando que, em todas as hipóteses, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, o reclamante alega inexistência de litispendência entre a presente ação e o Processo no 1043102-12.2024.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Nesse sentido, esclarece que o objeto daqueles autos é o cumprimento de sentença de uma ação coletiva, referente ao terço constitucional dos anos de 2017/2021, enquanto, nestes autos, o objeto é o pagamento de férias proporcionais do ano de 2019, terço constitucional, correspondente aos anos de 2022 e 2023, e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 2019 a 2024.

Assim, requer a modificação da r. sentença devido à inocorrência da litispendência, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 265209792), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Com relação à possível litispendência desta demanda com o Processo no 1043102-12.2024.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
razão não assiste ao reclamante
.

Naqueles autos, o objeto é o cumprimento de sentença de uma ação coletiva, referente ao terço constitucional dos anos de 2017 a 2021. Já nestes autos, o reclamante visa o pagamento de férias proporcionais do ano de 2019, terço constitucional dos anos de 2022 e 2023, e FGTS dos anos de 2019 a 2024. Assim, verifica-se que
não há litispendência entre as ações
.

Pois bem, ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante foi contratado na função de professor temporário, pelo demandado, no período de 2019 a 2024, conforme documentação trazida em contestação (ID 265209777).

Assim, constata-se que o reclamante laborou, de forma temporária,
sob a matrícula 274613
, no cargo de professor, pelos seguintes períodos: fevereiro a dezembro de 2019; fevereiro a dezembro de 2020, maio a dezembro de 2021, fevereiro a dezembro de 2022, fevereiro a dezembro de 2023 e fevereiro a setembro de 2024, totalizando
63 (sessenta e três) meses,
desconsiderando o período de férias escolares.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas pelo próprio reclamado, conclui-se que os contratos celebrados entre as partes extrapolaram o prazo máximo fixado pela Lei Complementar no 600/2017,
devendo ser declarados nulos
, com a consequente incidência das verbas trabalhistas pleiteadas.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do reclamante
para: 1) declarar nulos os contratos celebrados entre as partes, e 2) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento:
a
) do FGTS ao reclamante, referente ao período de 2019 a 2024;
b
) das férias proporcionais sobre 45 dias, referente ao ano de 2019, e
c
) terço constitucional sobre 45 dias, referente aos anos de 2022 e 2023, devendo tais valores ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, com juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025